Tribunal: TJMT
Processo: 0012935-07.2016.8.11.0042
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012935-07.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, União Estável ou Concubinato, Bem de Família, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISVANIL SILVA BARBOSA - CPF: 938.019.201-00 (EMBARGADO), IZAEL SILVA BARBOSA - CPF: 483.444.001-04 (EMBARGANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), THAIS SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), IZAEL SILVA BARBOSA - CPF: 483.444.001-04 (EMBARGADO), ISVANIL SILVA BARBOSA - CPF: 938.019.201-00 (EMBARGANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

44258496
-
RAI

0012935-07.2016.8.11.0042

EMBARGANTE:
IZAEL SILVA BARBOSA

EMBARGADO:
ISVANIL SILVA BARBOSA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA, E DANOS MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PARTILHA DE IMÓVEL – DESPROVIMENTO
–

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e a contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente especificamente na improcedência do pedido de partilha do imóvel objeto da ação em razão da ausência de prova da sua propriedade.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
43768458
-
RAI

0012935-07.2016.8.11.0042

EMBARGANTE:
ISVANIL SILVA BARBOSA

EMBARGADO:
IZAEL SILVA BARBOSA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA, E DANOS MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PARTILHA DE IMÓVEL – DESPROVIMENTO
–

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente especificamente na improcedência do pedido de partilha do imóvel objeto da ação em razão da ausência de prova da sua

propriedade.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

44258496
-
RAI

0012935-07.2016.8.11.0042

EMBARGANTE:
IZAEL SILVA BARBOSA

EMBARGADO:
ISVANIL SILVA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

IZAEL SILVA BARBOSA

opõe recurso de embargos de declaração (ID 44258496), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 41472955, proferido nos recursos de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu os recursos.

Em síntese, sustenta o embargante que já possuía o imóvel localizado na
Rua das Dálias, Quadra 13, nº 22, Bairro Serra Dourada, em Cuiabá-MT, advindo de união estável anterior à embargada, a qual não contribuiu para a aquisição do bem.

Alega que
a decisão recorrida é omissa e contraditória em relação ao direito de posse do embargante, o qual não pode ser prejudicado pela ausência de registro da transferência do bem.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 46742995).

É o relatório.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
43768458
-
RAI

0012935-07.2016.8.11.0042

EMBARGANTE:
ISVANIL SILVA BARBOSA

EMBARGADO:
IZAEL SILVA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ISVANIL SILVA BARBOSA

opõe recurso de embargos de declaração (ID 45844460), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 41472955, proferido nos recursos de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu os recursos.

Em síntese, sustenta a embargante que o acórdão foi omisso em relação ao direito da recorrente a 50% do imóvel (posse)
localizado na Rua das Dálias, Quadra 13, nº 22, Bairro Serra Dourada, em Cuiabá-MT, nos termos dos artigos 1.725 e 1.196, ambos do CC.

Alega que
a ausência de registro do imóvel não afasta a possibilidade de sua partilha, ainda que seja dos direitos possessórios e ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 44258489).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

44258496
-
RAI

0012935-07.2016.8.11.0042

EMBARGANTE:
IZAEL SILVA BARBOSA

EMBARGADO:
ISVANIL SILVA BARBOSA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que o acórdão
é omisso e contraditório em relação ao direito de posse do embargante sobre o imóvel
localizado na
Rua das Dálias, Quadra 13, nº 22, Bairro Serra Dourada, em Cuiabá-MT, advindo de união estável anterior à embargada, a qual não contribuiu para a aquisição do bem.

Contudo, não consta da petição inicial (ID
8719049), tampouco da contestação pedido de reconvenção quanto à partilha de direito possessório sobre o referido bem, o que, aliás, necessita de dilação probatória.

Ademais, com relação a
o pleito de partilha do imóvel em questão, o pedido foi devidamente analisado na decisão recorrida. Vejamos:

"
No tocante ao imóvel localizado na das Dálias, Quadra 13, n. 22, Bairro Serra Dourada, em Cuiabá/MT, insta salientar que apesar do contrato de compra e venda acostado no ID 8723374, no qual consta a aquisição de 60% do bem pelo requerido, de Valdineia Francisca Barbosa, durante o período de união estável (19/09/2014), não há dos autos o Registro perante o Cartório Imobiliário para comprovação da sua titularidade.

Destarte, não comprovada a propriedade do imóvel - na hipótese, aliás, sequer é possível saber se a alienante do bem detinha o seu domínio - descabe o pedido de partilha, na forma do artigo 1.245 do CC
." (ID 41472955)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
43768458
-
RAI

0012935-07.2016.8.11.0042

EMBARGANTE:
ISVANIL SILVA BARBOSA

EMBARGADO:
IZAEL SILVA BARBOSA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que o acórdão foi omisso em relação ao direito da recorrente a 50% do imóvel (posse)
localizado na Rua das Dálias, Quadra 13, nº 22, Bairro Serra Dourada, em Cuiabá-MT, nos termos dos artigos 1.725 e 1.196, ambos do CC.

Contudo, verifica-se da petição inicial (ID
8719049) que o pedido se refere à partilha do referido bem, inexistindo qualquer menção a direitos possessórios, o que, aliás, necessita de dilação probatória.

Ademais, com relação a
o pleito de partilha do imóvel em questão, o pedido foi devidamente analisado na decisão recorrida. Vejamos:

"
No tocante ao imóvel localizado na das Dálias, Quadra 13, n. 22, Bairro Serra Dourada, em Cuiabá/MT, insta salientar que apesar do contrato de compra e venda acostado no ID 8723374, no qual consta a aquisição de 60% do bem pelo requerido, de Valdineia Francisca Barbosa, durante o período de união estável (19/09/2014), não há dos autos o Registro perante o Cartório Imobiliário para comprovação da sua titularidade.

Destarte, não comprovada a propriedade do imóvel - na hipótese, aliás, sequer é possível saber se a alienante do bem detinha o seu domínio - descabe o pedido de partilha, na forma do artigo 1.245 do CC
." (ID 41472955)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020